Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-62.2022.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 STJ. INAPLICABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito em virtude de pagamento de dívida após acordo entre as partes e pretensão condenatória em indenização por danos morais em virtude da manutenção da inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Recurso do autor visa à reforma da sentença para majorar o dano moral.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Prescrição. Nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos. O termo inicial para se pleitear em juízo indenização por danos morais, decorrente de inclusão do nome do consumidor no rol de inadimplentes é a data que tomou conhecimento da negativação, momento que lhe causou prejuízo e dor, com a restrição de crédito. Precedente da 2a Turma: (Acórdão n.653391, 20120110121487ACJ, Relator: ISABEL PINTO, 2a Turma Recursal TJDFT). A situação fática e probatória do caso não permite concluir que o autor tenha tomado conhecimento da inscrição indevida no dia 21/02/2019, como afirma o réu. Assim, a data da inscrição (ID 42774153) não pode constar como termo a quo do prazo prescricional. Preliminar de prescrição que se rejeita.
4 – Recurso do réu. Contrato de telefonia. Pagamento de dívida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O documento de ID 42774132 demonstra que as partes fizeram acordo para quitar a dívida, no valor de R$71,99. O autor cumpriu com sua obrigação no dia 17/06/2022 (ID 42774133). Desta forma, caberia ao réu excluir o nome do autor do cadastro de inadimplentes, o que não aconteceu (ID 42774153). Demonstrada a falha na prestação do serviço, é cabível a declaração de inexistência de débitos.
5 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A fatura em aberto resultou na inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Todavia, após a quitação do débito, caberia ao réu providenciar a exclusão da dívida do banco de dados, o que não ocorreu. O fato é suficiente para atingir a honra objetiva da pessoa, de modo a ensejar a reparação por dano moral. Precedente (Acórdão 1417902, 07290363620218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ).
6 – Anotação anterior. Súmula 385. Inaplicabilidade. Na forma da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A referida súmula, contudo, não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que não se discute a inscrição indevida, mas sim a manutenção após o pagamento. De outra parte, ainda que o fosse, o documento de ID 42774153 demonstra que a última inscrição apontada foi baixada em 28/02/2022 e, portanto, não tem o condão de influenciar na condenação do débito ora questionado. É que a ilegalidade aqui reside na manutenção indevida após o pagamento do acordo entabulado entre as partes no dia 16/07/2022 (ID 42774132), quando já não havia mais registro das dívidas anteriores.
7 – Recurso do autor. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
8 – Juros. Correção monetária. Na forma da Súmula 362 do STJ, nas condenações em indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir desde a dada do arbitramento. Os juros de mora devem fluir desde a citação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
9 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, em razão da sucumbência recíproca. As verbas de sucumbência com relação ao autor têm a exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

V